Tribunal: STF
Processo: HC 228773
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 774.367/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, com proibição de obtenção de permissão ou habilitação pelo prazo de 2 meses e 20 dias, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei nº 9.503, de 1997 (dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Relator indeferido o pedido liminar em 27/09/2022.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora para julgamento do habeas corpus.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a determinação de análise pelo STJ do HC nº 774.367/SP.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou haver ocorrido a redistribuição ao Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, estando concluso para decisão desde 1º/02/2023.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. No tocante à demora para apreciação do mérito do habeas corpus nº 774.367/SP, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 06/06/2023, o writ foi formalizado em 27/09/2022, tendo o então Relator, Ministro Jorge Mussi, em 30/09/2022, proferido decisão indeferindo o pedido liminar. Abriu-se vista ao Ministério Público em 10/10/2022. Em 1º/02/2023, o processo foi redistribuído ao Ministro João Batista Moreira, estando, desde então, concluso para decisão.



    8. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    9. Contudo, como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”. 



    10. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar, ao Superior Tribunal de Justiça, o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).  



    11. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade esperada pela defesa, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.  



    12. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. Não obstante, recomendo ao Relator do HC nº 774.367/SP que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento da impetração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator